Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702701-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0740670-69.2020.8.07.0001), que tem como autor o JOÃO CARLOS DUARTE. A decisão agravada (ID 114091927) indeferiu o pedido de substituição da constrição do valor R$ 1.187.518,31, pelo sistema Sisbajud (IDs 11357901 e 111168490) pela penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 45.935 perante o 3o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, pertencente à VILLA AYMORÉ SOCIEDADE ANÔNIMA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES (IDs 113514913, 113571976 e 113514915 a 113514918) e determinou o prosseguimento da realização das consultas de ativos: “Ante a recusa expressa da parte autora acerca da substituição da penhora indefiro o pedido formulado pelo devedor. Prossiga-se com a realização das consultas de ativos, cujo termo ocorrerá em 17/02/2022.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o agravado lhe move ação de execução por meio da qual postula o recebimento da importância de R$ 4.264.982,58, pelo suposto descumprimento de obrigação no Contrato Preliminar de Cotas Sociais e Outras Avenças. Alega que indicou a penhora como garantia da execução uma carta fiança, restando demonstrado que naquele momento essa garantia seria a mais adequada visando proteger e garantir que a Agravante honrasse com suas obrigações tributárias e comerciais e, a penhora de ativos financeiros inviabilizaria o capital de giro. Aduz que o Agravado peticionou não concordando com a carta fiança, sendo proferida Decisão que não considerou a execução garantida pela carta fiança bem como, deferiu o bloqueio de ativos financeiros por 7 dias, decisão contra a qual interpôs Agravo de Instrumento no 0734500-50.2021.8.07.0000, que se encontra incluído em pauta para julgamento em 09/02/2022. Sustenta que em novembro de 2021 foram realizados três bloqueios nas suas contas nos valores de R$ 99.007,35, R$ 208.394,43 e R$ 534,75. Acrescenta que o agravado peticionou requerendo o bloqueio de ativos financeiros da agravante pelo sistema SISBAJUD através da teimosinha, realizando bloqueios pelo período de 30 dias, pedido que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, decisão contra a qual foi interposto Agravo de Instrumento no 0700846-38.2022.8.07.0000, cujo efeito suspensivo foi indeferido. Narra que peticionou nos autos principais ofertando a penhora bem capaz de garantir a execução, contudo, ante a negativa de aceitação da Agravada, o Juiz indeferiu o pedido e determinou o prosseguimento dos bloqueios de ativos financeiros nas contas da Agravante, decisão contra a qual interpôs o presente agravo de instrumento. Assevera que em caso de prosseguimento do bloqueio via BACENJUD pelos 30 dias seguidos deferidos, os danos que recairão sobre a Agravante serão graves e de difícil reparação, irreversíveis, uma vez que a empresa terá significativo montante de seu patrimônio afetado e bloqueado, colocando em risco o pagamento de salários de seus mais de 2.000 (dois mil) funcionários e seus fornecedores, o que se torna ainda mais grave diante de um contexto de pandemia e grave crise econômica que afeta a classe assalariada. Pondera que a crise financeira, agravada pelos impactos da pandemia de COVID-19 que atingiu fortemente todos os setores da economia, criou um cenário completamente atípico, e, as empresas para sobreviver a abrupta redução de seus faturamentos, tiveram que criar estratégias, como redução no número do quadro de funcionários, redução salarial entre outras. Insiste que é uma empresa comprovadamente solvente e, que no atual cenário econômico, não precisa passar por uma relevante indisponibilidade de caixa, por isso vem lutando incansavelmente para preservar o emprego de mais de 2.000 (dois mil) funcionários, pois, em que pese, ter sido fortemente impactada pelos efeitos econômicos da pandemia, a Agravante buscou manter todos os seus funcionários em seu quadro. Esclarece que a aplicação de medida tão severa neste momento tão delicado, apenas penaliza a Agravante de forma desproporcional, sendo que esta está apta a demonstrar solvência. Questiona que a título de boa-fé, ofertou a penhora bem imóvel objeto da transcrição no 45.935 do 3o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, bem que pertence à VILLA AYMORÉ SOCIEDADE ANÔNIMA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 49.335.078/0001-56, com sede Capital a Rua Cardeal Arcoverde, 2210, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05408-040, que autorizou expressamente a oferta do bem através da “Carta de Anuência para Oferta de Bem Imóvel a Penhora”, que não foi aceito pela agravada. Avalia que o art. 833 do CPC traça limites para a atuação do credor, impedindo-lhe de escolher o meio mais gravoso para o devedor, para a satisfação de seu crédito, por isso, ao juiz a lei comina o dever de dirigir o processo para que a execução se faça de maneira menos gravosa para o devedor. Justifica que os prejuízos diários em desfavor da Agravante estão impactando cada vez mais e aumentando o risco de sobrevivência da empresa, uma vez que em razão dos bloqueios diários não tem conseguido honrar pontualmente sequer com o pagamento dos salários de seus funcionários. Conclui que em 20.01.2022, a Agravante foi notificada pelo Ministério Público do Trabalho a participar de uma audiência que ocorreu em 24.01.2022, justamente em razão de atraso no pagamento de salários aos seus funcionários, conforme documentos ora colacionados, restando demonstrados os requisitos da liminar. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos de decisão interlocutória até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja indeferido o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da Agravante (ID 32301518). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 32301520). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme se observa das razões recursais, a agravante ofereceu à penhora bem imóvel objeto da transcrição no 45.935 do 3o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, pertencente à VILLA AYMORÉ SOCIEDADE ANÔNIMA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 49.335.078/0001-56, com sede Capital a Rua Cardeal Arcoverde, 2210, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05408-040, que autorizou expressamente a oferta do bem através da “Carta de Anuência para Oferta de Bem Imóvel a Penhora”, em substituição à penhora de dinheiro no valor de R$ 1.187.518,31, pelo sistema Sisbajud, o que não foi aceito pela agravada. De acordo com o art. 835, I, do CPC, “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. Embora tenha sido juntada declaração de “anuência para oferta de bem imóvel a penhora” de ID 113514915, não há sequer a indicação do nome de quem assina, nem a firma reconhecida. Ademais, não restaram comprovadas informações essenciais a respeito da existência do bem, do seu atual proprietário e o real valor de mercado recente. Nem mesmo foi apresentada a certidão de ônus da matrícula do imóvel. De acordo com o próprio “Laudo Técnico Avaliação Imobiliária”, de 2018, apresentado pela agravante de ID 32301524, faltam informações essenciais a respeito da propriedade do imóvel: “Imóvel: Estrada do Itaim, s/n° (Placa de Identificação da Rua dos n° 27 a 379), “Área 14” - Bairro Jardim Izildinha - Guarulhos - SP - CEP: 07.262-160. Classificação Fiscal (IPTU/ITR/CAR): não foi apresentado. Número da matrícula: 45.935. Origem do imóvel no 3° Oficial de Registros de Imóveis de São Paulo. Deve-se ainda consultar os cartórios: - 2° Oficial de Registros de Imóveis de São Paulo; - 7° Oficial de Registros de Imóveis de São Paulo; - 9° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo; e - 1° Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos. Recomendamos que sejam verificados os períodos de responsabilidade e guarda de documentos de cada Oficial, pois na documentação apresentada não fica claro a cronologia dos fatos e registros. Área do Imóvel: 27.344,732 m2, conforme mapa fornecido pelo preposto Sr. Jorge Luiz Mattano Campo, conforme Imagem 01. Não foi apresentado Projeto Topográfico. Caso seja identificada diferença de área, recomendamos que seja feito Projeto Topográfico e se faça um processo de Retificação Administrativa da Área junto à municipalidade e ao Registro de Imóveis. Proprietário (s): Não foi apresentada documentação que comprove o atual proprietário”. Assim, sem a segurança da propriedade e seu valor, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a garantia apresentada, o que foi rejeitado no caso em análise. Portanto, o juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja segurança jurídica necessária para o eventual pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber, ainda mais quando se trata de mais de 4 milhões de reais, o que exige muita rigidez na avaliação da documentação do imóvel apresentada. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator